Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE LENÇOL FREÁTICO POR ÓLEO DIESEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a adoção de medidas para remediar contaminação ambiental decorrente do vazamento irregular de combustível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que deferiu tutela de urgência visando à imediata adoção de medidas ambientais pela agravante, deve ser mantida, diante da alegada adequação das medidas já adotadas pela empresa e do cumprimento dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral.
4. A decisão agravada, que determinou medidas emergenciais de contenção da contaminação, está devidamente fundamentada nos princípios da prevenção e precaução.
5. A atuação da agravante no gerenciamento da área contaminada, embora iniciada, encontra-se em atraso, justificando a necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Em matéria de contaminação ambiental, a responsabilidade é objetiva, sendo legítima a imposição de medidas liminares com base nos princípios da prevenção e precaução, independentemente do estágio de remediação adotado pela empresa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.423/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1010120-68.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Liminar
]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ALEXANDRE OHEB SION - CPF: 128.197.898-11 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - CPF: 013.834.726-37 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES OSELIERI - CPF: 107.251.796-51 (ADVOGADO), GUILHERME DE CARVALHO RIBAS - CPF: 444.935.128-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE
AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE LENÇOL FREÁTICO POR ÓLEO DIESEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a adoção de medidas para remediar contaminação ambiental decorrente do vazamento irregular de combustível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que deferiu tutela de urgência visando à imediata adoção de medidas ambientais pela agravante, deve ser mantida, diante da alegada adequação das medidas já adotadas pela empresa e do cumprimento dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral.

4. A decisão agravada, que determinou medidas emergenciais de contenção da contaminação, está devidamente fundamentada nos princípios da prevenção e precaução.

5. A atuação da agravante no gerenciamento da área contaminada, embora iniciada, encontra-se em atraso, justificando a necessidade de intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Em matéria de contaminação ambiental, a responsabilidade é objetiva, sendo legítima a imposição de medidas liminares com base nos princípios da prevenção e precaução, independentemente do estágio de remediação adotado pela empresa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.423/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de concessão de efeito suspensivo”,
interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.o 1040291-33.2023.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite
na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID. 136386365 – proc. n.o 1040291-33.2023.8.11.0003):

“Vistos etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
contra
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.,
devidamente qualificado no processo, objetivando a adoção de medidas visando impedir a contaminação do lençol freático em razão do despejo irregular de óleo de combustível oriundo da empresa ré, conforme descrito na inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Primeiramente deve ser registrado que a preservação ambiental deve ser inarredável, pois o meio ambiente saudável deve ser resguardado como um direito que transcende à nossa geração.

Assim, a ação civil pública, também referida na doutrina como ação coletiva ou ação ideológica (
in
Hugo
Nigro Mazzilli, "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", RT, 1990, pág. 25), tem por escopo, entre outros, responsabilizar os causadores de danos ao meio-ambiente (art. 1o, I, da Lei n. 7.347, de 24.07.85), com o que se preocupou expressamente a Constituição de 1988 (art. 225).

Neste contexto é importante ressaltar que "(...) no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela" (EDIS MILARÉ, "in" A Ação Civil Pública 15 anos, A Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 00243).

Os princípios acima mencionados devem ser levados em consideração para o deferimento de medidas de urgência em geral, devendo o julgador se ater a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

No presente caso, consta na exordial que foi instaurado Inquérito Civil (SIMP no. 001404-010/2022), para apuração de informações sobre a contaminação de lençol freático em razão do despejo irregular de óleo de combustível
oriundo da empresa ré. Que a requerida protocolou comunicado a SEMA, informando o derramamento de aproximadamente 8.600 litros de Diesel S-10. Ainda, foi constatado o transbordamento de Diesel S-10 no TQ-103, levando ao derramamento de aproximadamente 8,6 mil litros de produto no interior da bacia de contenção do referido tanque.

Consta ainda, que foi possível identificar que houve contaminação do solo e da água subterrânea pelo transbordamento do Diesel.

Diante das irregularidades detectadas, a ré foi notificada, e em resposta informou que o derramamento de produto não teria resultado em qualquer espécie de
dano
às pessoas ou ao meio ambiente.

Consta do Relatório Técnico de Inspeção no. 078/DUDRONDON/SEMA-MT/2021 (Id. 135912779), após a realização de vistoria, que foi confirmada a contaminação do solo e da água subterrânea na área atingida pelo derramamento de diesel S-10 do Tanque TQ-103.

Desta forma, resta evidente que a ocorrência do dano ambiental vem ocorrendo em virtude da irregularidade ocorrida em um dos tanques na propriedade do requerido, o que gera um imenso risco a saúde da sociedade, além de um grave crime ao meio ambiente.

Destarte, deve-se entender o mandado liminar, a que se refere a lei, como o ato judicial de natureza cautelar, concedido logo no início da lide, que tem por fim prevenir a ocorrência de danos aos interesses difusos ou coletivos cuja proteção é perseguida na ação civil. Até porque, os princípios trazidos no direito ambiental, de prevenção e precaução, devem ser assegurados desde o início, não sendo crível que se permita a permanência de um dano ou ameaça ao meio ambiente.

A lei de Política Nacional de Meio Ambiente, disciplina em seu artigo 3o que:

Art
3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I -
meio
ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II -
degradação
da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV -
poluidor
, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

V -
recursos
ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em manifesta competência legislativa concorrente sobre o tema, dispõe no mesmo sentido, em seu artigo 263:

"Art. 263. Todos têm direito a Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
(Grifo e negrito nosso).

Na Ação Civil Pública, por meio do poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 297 do CPC, que autoriza a expedição de medidas provisórias quando julgadas necessárias em determinadas situações, também pode ser concedida tal medida, desde que estejam presentes os seus pressupostos básicos, quais sejam, o risco de lesão
irreparável em vista da eventual demora e a plausibilidade do direito.

O
fumus boni iuris
representa um interesse amparado pelo direito objetivo, que fundamenta o direito subjetivo de que o autor se julga titular, devendo apresentar elementos que sirvam para formar, por meio de uma análise sumária e superficial da matéria, um juízo de credibilidade.

A documentação coligida aos autos indicam
claramente a presença do
“periculum in mora”,
vez que, a situação gerada poderá agravar ainda mais os problemas já constatados pelos técnicos ambientais.

Desse modo, o autor da Ação Civil Pública, vislumbrando situação de risco aos interesses difusos ou coletivos a serem protegidos, pode requerer ao juiz, antes mesmo de formular o pedido principal, a concessão de medida liminar, a exemplo do que ocorre no Mandado de Segurança e na Ação Popular.

A antecipação da tutela de urgência em ações que objetivem a obrigação de fazer ou não fazer possui previsão no art. 538, § 3o, CPC, aplicável à Ação Civil Pública por força do que dispõe o art. 19 da lei no 7.347/85, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

O que se pretende é a salvaguarda dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente para as gerações futuras, garantindo-se o potencial evolutivo.

De forma que, por ser dever de todos, inclusive da requerida, a defesa e preservação do meio ambiente, propiciando um desenvolvimento urbano equilibrado, é que a liminar deve ser deferida, priorizando-se a abstenção da prática de qualquer atividade lesiva, em atenção à obrigação de garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que lhe é imposta pela Carta Maior.

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada. Determino que a requerida:

a) promova a instalação imediata de um sistema de remediação para remoção do produto combustível em fase livre, com objetivo de impedir o avanço da pluma de fase livre e dissolvida, além de remover a massa de contaminantes do vazamento de combustível, no prazo de 20 (vinte) dias;

b) realize Investigação Ambiental Detalhada e Avaliação de Risco à Saúde Humana, contemplando a delimitação horizontal e vertical das plumas de fase dissolvida, no prazo máximo de 90 (noventa dias);

c) dê continuidade nas campanhas de monitoramento analítico da água subterrânea, contemplando o poço de captação existente, de modo a acompanhar as concentrações das substâncias químicas de interesse, para
auxiliar na tomada de decisão do gerenciamento ambiental da área; e

d) acate as recomendações do Relatório de Investigação Ambiental Complementar elaborado pela GEOAMBIENTE e, cumprir com o cronograma de atividades apresentados por meio do protocolo n° 562.650/2021, correspondente às fases de investigação detalhada, remediação passiva e plano de intervenção, apresentando junto a SEMA toda documentação produzida, assim que emitidas.

Para o caso de descumprimento de cada item acima, fixo multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais).

Cite como requer.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois não estão demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Assevera que já vem adotando todas as medidas impostas pela legislação de regência, com a observância de criterioso processo de gestão, cujas etapas e intervenções vêm sendo referendadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA. Nesse sentido, argumenta que:

“(i) A contaminação é notória e alvo de criterioso, gradual e rígido processo de remediação
, no qual já houve apresentação de estudos e comprovados resultados;

(
ii
)
A SEMA vistoriou a área e
reconheceu que a maior parte da contaminação foi contida pelas ações emergenciais,
de maneira que apenas uma pequena parte infiltrou no solo, mas não representa risco à saúde humana;

(
iii
) Já houve a realização de Investigação Ambiental Detalhada, Avaliação de Riscos, campanhas de monitoramento e elaboração de Plano de Intervenção;

(
iv
)
A remoção dos produtos em fase livre começou a ser realizada no
primeiro trimestre de 2022
, há mais de dois anos, portanto;

(v)
As últimas campanhas realizadas nas águas subterrâneas indicam que as concentrações estão abaixo dos limites técnicos estipulados, o que afasta a existência de qualquer risco;

(vi)
A decisão antecipa efeitos de mérito sem oportunizar o contraditório, ou seja, não se presta a resguardar um direito, mas sim garantir a sua satisfação.
Viola o contraditório e o devido processo legal.

(
vii
) A atuação da IPP é e sempre foi diligente. Em nenhum momento deixou de se empenhar na busca pela melhor tecnologia, consultoria especializada ou de
investir recursos em tecnologia que pudessem auxiliá-la na resolução das etapas até aqui percorridas.

(
viii
)
As ações desenvolvidas mostraram efeito e resultado;

(
ix
)
Os prazos estipulados pelo Agravado para cumprimento das exigências técnicas são desarrazoados e tumultuam o andamento do processo de gerenciamento que já está em fase avançada;

(x)
A existência de processo de remediação em trâmite regular perante o órgão responsável é, por si, um fator que enseja a suspensão dos efeitos da decisão. A decisão só seria possível se medida alguma tivesse sido implantada, ou se fosse possível remediar nos prazos indicados pelo Agravado. As hipóteses não estão presentes no caso e não são factíveis.”

Aduz que a situação não é emergencial, uma vez que:
“(...) o Relatório Técnico 078/DUDRONDON/SEMA-MT/2021 da SEMA atestou que a contaminação
não se espalhou e foi recuperada, restando apenas uma pequena parte infiltrada no solo.
Essa pequena parte é que alvo de processo de remediação, Excelência.”

Aponta que
“(...)
A IPP encontra-se na fase de execução do Plano de Intervenção, ou seja, muito afrente do que o Agravado quis sugerir em sua petição inicial.
Sendo que a retirada da fase livre começou no
primeiro trimestre de 2022,
há dois anos, portanto.”

Ademais, acrescenta que:
“(...) Além dos estudos já realizados, a Agravante IPP estabeleceu um minucioso cronograma de atividades que envolvem remediação passiva, campanhas de monitoramento de água e vapores no solo até o ano de 2028. São ações e procedimentos encadeados, relacionados e pormenorizados.”

Ressalva que a decisão agravada impõe obrigações que, no geral, ou já foram atendidas ou estão em vias de cumprimento, todavia, queixa-se de que os prazos fixados pelo juízo
a quo
para o implemento daquelas que ainda estão em execução são inaplicáveis e desprovidos de fundamento técnico, bem como invade o mérito administrativo da SEMA, órgão responsável pelo gerenciamento de áreas contaminadas nos termos da legislação estadual, violando o art. 2.o, da Constituição Federal.

Pontua, ainda, que
“(...) a decisão agravada antecipou o mérito da demanda sem a prévia e necessária justificativa (art. 300, §§ 2o e 3o, do CPC), impondo medidas irreversíveis que esvaziarão, por completo, o objeto da ação civil pública na origem, razão pela qual a Agravante pugna pelo provimento do recurso para seja indeferida a tutela de urgência concedida ao Agravado.”

No que concerne ao perigo de demora, justifica que:
“
(...) Como
dito à exaustão, se os provimentos liminares não forem indeferidos, a Agravante será compelida a cumprir uma decisão judicial inexequível, pois: (1)
Não
é factível retirar a contaminação em até 20 dias; (2)
Não
é possível ser obrigada a cumprir obrigações que já foram cumpridas. A Agravante não pode ser obrigada a elaborar estudos que não fazem mais sentido em serem elaborados, pois o processo de remediação já está em fase de intervenção e não mais de avaliação;”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, entre outras alegações e providências, requer:

“Ante todo exposto, a Agravante pugna pelo recebimento do presente recurso no seu
efeito suspensivo
, para que seja
sobrestada a eficácia da decisão de origem
, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

No mérito, a Agravante pugna pela confirmação da decisão monocrática com o consequente provimento do recurso, em sua totalidade, para seja indeferida a tutela de urgência deferida na decisão agravada de Id. 136386365.”

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 210537663) e contra essa decisão, opostos
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 214235198).

Sem contrarrazões (ID. 227213189).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 225202162).

Na petição de ID. 235359185, a parte agravante pugna pela reconsideração, e, em consequência, a atribuição do efeito suspensivo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANA PAULA MUHAMMAD, OAB/SC 50452
.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelentíssima Relatora,

R
atific
o
o parecer escrito pelo desprovimento do

recurso
e
registr
o,
em complemento
,
que estamos tratando de

um fato ocorrido em
0
8
/04/202,
logo vai fazer 4 anos com o

despejo de 8.600
litros
de óleo diesel
-
S10
, c
laro
, i
nvoluntariamente
,
do tanque 103 em Rondonópolis
,
que afetou o solo e a água

S
ubterrânea
.

O
s acidentes e os desastres

dessa natureza t
ê
m uma tendência
,
em nosso país
,
a protelar pelos anos
. V
ejo que que decidiu de maneira corretíssima o juízo de piso e

ratifico
, p
ortanto o

parecer escrito pelo desprovimento do recurso
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação civil ambiental.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo
Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em
01.12.2023,
com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA” n.o

1040291-33.2023.8.11.0003
em desfavor do IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, objetivando a adoção de medidas com intuito de impedir a contaminação do lençol freático em razão do despejo irregular de aproximadamente 8.600 litros de Diesel S-10, no ano de 2021.

No dia
06.12.2023
, a magistrada de primeiro grau
deferiu
a medida liminar (ID. 136386365 – proc. n.o 1040291-33.2023.8.11.0003), ensejando a interposição do presente recurso.

Como cediço, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL possui competência para zelar e atuar nos casos relativos à proteção do meio ambiente (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), inclusive, com legitimidade para propor compromissos de ajustamento de condutas com força executiva (art. 5.o, § 6.o, da Lei n.o 7.347/1985 c/c art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil), e desenvolve atividades em 03 (três) âmbitos do direito: o administrativo, o civil e o penal.

Dessa maneira, o
Parquet
fiscaliza as funções administrativas dos órgãos que fazem parte da administração pública e que trabalham na defesa do meio ambiente, de modo, a facilitar o acesso à justiça, trabalhando como representante da coletividade, quando da instauração do Inquérito Civil e da propositura da Ação Civil Pública, além de atuar repressivamente e punitivamente, por meio da Ação Penal Pública em defesa do meio ambiente.

Além disso, não se pode olvidar que, ante a complexidade e alcance metaindividual, o dano ambiental exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais
eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Isso porque
“a poluição hídrica é uma das mais graves formas de contaminação do meio ambiente, sobretudo porque envolve recurso escasso e precioso, valor humano e ecológico que, a cada dia, ganha maior dimensão diante do crescimento populacional, da redução da quantidade e qualidade da água disponível, do aumento da demanda e da ameaça de mudanças climáticas capazes de virar de cabeça para baixo o sistema hidrológico que conhecemos.”
(
ex
vi,
STJ, REsp n.o 1.418.423/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015).

Ademais, cumpre esclarecer que

a responsabilidade por danos ambientais, é objetiva, nos termos do art. 14, § 1.o, da Lei n.o 6.938/1981, com a aplicação da teoria do risco integral.

Desse modo, aquele que recolhe o bônus pela atividade potencialmente poluidora, deve arcar com os ônus causados por qualquer evento danoso que o mero exercício dessa atividade vier a causar, de forma objetiva, isto é, sem necessidade de se perquirir acerca de sua culpa. Basta, para a responsabilização da empresa, que o dano tenha sido causado em razão de atividade desenvolvida por ela, o que restou demonstrado no caso dos autos.

É certo que a contaminação de águas, incluindo lençóis freáticos, pode configurar crime ambiental, conforme dispõe o artigo 54, da Lei de Crimes Ambientais (Lei n.o 9.605/1998), que prevê punições para quem causar poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana ou à fauna e flora aquáticas.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao conceder a tutela antecipada, salientando que:
“(...) Consta do Relatório Técnico de Inspeção no. 078/DUDRONDON/SEMA-MT/2021 (Id. 135912779), após a realização de vistoria, que foi confirmada a contaminação do solo e da água subterrânea na área atingida pelo derramamento de diesel S-10 do Tanque TQ-103. Desta forma, resta
evidente que a ocorrência do dano ambiental vem ocorrendo em virtude da irregularidade ocorrida em um dos tanques na propriedade do requerido, o que
gera um imenso risco a saúde da sociedade, além de um grave crime ao meio ambiente.”
(grifei).

Observa-se que, de igual forma, a Diretoria de Unidade Desconcertada da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no
“OFÍCIO N.o 201/DUDRONDON/SEMA-MT/2023”
, noticiou que:
“(...) a empresa Ipiranga está executando as atividades previstas no processo de gerenciamento e remediação da área contaminada,
contudo, com atraso no cronograma
apresentado em 20/12/2021 sob protocolo SEMA n.o 562650/2022 e atualizado em 15/07/2022 por meio de documento protocolado sob n.o 26892/2022.”
(ID. 210085654) (grifei).

Logo,
“não comprovada o cronograma de atividades [investigação detalhada, remediação passiva, monitoramento analítico da água subterrânea e plano de intervenção], opina-se pela manutenção da decisão interlocutória de primeiro grau”,
tal como pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 225202162).

De outro lado, já esclarecido que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Como se sabe, o valor pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1.o, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Nesse aspecto, constata-se houve apenas
a referência da multa diária como forma de advertência

no caso de descumprimento da ordem judicial,
e não a sua incidência
, até mesmo porque o julgador possui discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao réu/demandado, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para alcançar o cumprimento da decisão, da mesma forma que possui discricionariedade para revogá-la quando desnecessária.

Outrossim, considerando que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela abusivo e/ou desproporcional, não há falar em afastamento ou redução da referida sanção neste momento processual.

Desse modo, o provimento do agravo de instrumento nos moldes pleiteados se mostra temerário, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos, especialmente quando considerada a essencialidade do bem tutelado, torna-se imprescindível a atuação do Estado de forma a garantir a preservação do Meio Ambiente.

A propósito,
“Considerando que os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é
medida
impositiva.”
(
ex
vi,
N.U 1015942-
77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O
(ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Conforme alegado na
sustentação oral, muito
bem feita
pela douta advogada,
diversos dos itens determinad
o
s em liminar foram

cumprid
o
s ou se encontram em andamento
,
e isso não é um problema. B
asta justificar
,
demonstrar que foram cumpridas ou estão em cumprimento
.

O que chama a
atenção é como retirar a

contaminação em 20 dias
? C
omo dito
pelo
douto P
rocurador
,
o fato
ocorreu há 3 anos
e
até
o momento
também já foi

providenciada ou já deveria ter sido
,
o que também afasta a tese

alegada no Agravo
.

R
egistr
o ainda,
que o

dano ao meio ambiente dessa gravidade
,
se fosse
em um
país europeu
ou
americano
,
já teria sido resolvid
o
e com uma

indenização
m
ilionária
.

Ademais,
o meio

ambiente é um bem de todos
,
coletivo
,
assegurado
c
onstitucionalmente
.

A
companh
o o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024